Tribunal: TJSP
Processo: 0014109-77.2019.8.26.0996
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0014109-77.2019.8.26.0996/50000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante JOÃO
MARCOS BINHARDI, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
infringentes. Vencido o E. 3o Juiz, o Desembargador Camilo
Léllis., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014109-77.2019.8.26.0996/50000 - Voto no 49714
2
Voto no 49714
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
no
0014109-77.2019.8.26.0996/50000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0013348-69.2017.8.26.0041)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: JOÃO MARCOS BINHARDI
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA – BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO
CNJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126, § 1o, I, DA LEP – MANTIDO O V.
ACÓRDÃO – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos
por JOÃO MARCOS BINHARDI, contra v. acórdão de fls. 80/89,
da lavra do ilustre Desembargador CAMILO LÉLLIS, proferido
pela Colenda 4a CÂMARA CRIMINAL.
Diz o embargante que a leitura desenvolvida
pelo sentenciado dentro da unidade prisional está em
conformidade com a Portaria Conjunta no 001/2019 do
Departamento Estadual das Execuções Criminais de São Paulo,
bem como a Recomendação no 69/2019 do Conselho Nacional
de Justiça, e de acordo com a Lei 16.248/2018, devendo ser
mantida a decisão que concedeu a remição de 08 (oito) dias da
pena (fls. 01/10).
O Procurador de Justiça Dr. Ricardo Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014109-77.2019.8.26.0996/50000 - Voto no 49714
3
Andreucci opina pelo não provimento dos embargos infringentes
(fls. 38/41).
É o relatório.
Conforme se verifica, o sentenciado conclui
leitura e elaborou resenhas das obras: “O Alquimista” - Paulo
Coelho; e “Pensar Bem nos Faz Bem” - Mário Sérgio Cortella,
obtendo parecer favorável para fins de remição da
Coordenadoria do Curso de Pedagogia da Faculdade de Tupi
Paulista, tendo em vista o que a análise do texto foi elaborada
de forma estruturada e organizada (fls. 40/44 e 53/60).
No entanto, os pressupostos necessários para o
deferimento do pedido não foram preenchidos.
De acordo com o art. 126 da Lei 7.210/84, para
o cômputo dos dias de estudo na remição, necessário
comprovação de frequência das atividades educacionais, a
saber:
O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo da execução da pena.
§1o a contagem do tempo referida no caput será
feita à razão de:
I
1 (um) dia de pena a cada 12 horas de
frequência escolar
atividade de ensino fundamental, médio,
inclusive
profissionalizante,
ou
superior,
ou
ainda
de
requalificação profissional divididas, no mínimo, em 03 (três)
dias; (grifei)
(...)
§2o As atividades de estudo a que se refere o §
1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou
por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014109-77.2019.8.26.0996/50000 - Voto no 49714
4
pelas
autoridades
educacionais
competentes
dos
cursos
frequentados. (grifei).
(...)
Como se vê, o instituto impõe controle de
frequência, e não faz qualquer referência a hipótese de leitura
de obra literária como causa de concessão do benefício.
Com toda certeza esta atividade pode ampliar a
capacidade de aprendizado do reeducando, e servir de estímulo
para sua evolução pessoal.
No entanto, a simples leitura, não pode ser
utilizada como forma de reduzir a duração da pena privativa de
liberdade.
Não
se
desconhece
que
o
Departamento
Penitenciário Nacional, juntamente com o Conselho Federal de
Justiça, editou a Portaria no 276, de junho de 2012, com vistas
à implantação do projeto “Remição pela Leitura”.
Do mesmo modo, o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação no 44, de 26 de novembro
de 2013, tratou de dispor sobre atividades educacionais
complementares para fins de remição da pena pelo estudo,
sendo a leitura de obras literárias forma de descontar parte do
tempo de cumprimento de pena.
Entretanto, ainda que esta atividade contribua
para o processo de ressocialização, entende-se que o dispositivo
legal não pode ser interpretado de maneira extensiva.
Neste sentido, destacamos julgados desta Corte
de Justiça: “RECURSO INOMINADO. Possível recebimento como
Agravo
em
Execução,
pelo
princípio
da
fungibilidade.
Inteligência do CPP, art. 579. Preliminar repelida. Irresignação
defensiva contra decisão que indeferiu pedido de remição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0014109-77.2019.8.26.0996/50000 - Voto no 49714
5
leitura. Inaplicabilidade da Recomendação CNJ, no 44/13.
Benefício não previsto na legislação. Exegese do CP, art. 126, §
1o, I e Súmula/STJ no 341. Improvimento”. (Agravo de
Execução Penal no 7007121-81.2014.8.26.0482, Rel. Eduardo
Abdalla, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 31.01.18, v.u.);
“Habeas corpus. Sucedâneo de recurso de
agravo Remição Leitura de um livro. Situação que não se
equipara ao estudo. Ausência de ilegalidade. Manifesta
Inadmissibilidade. Não conhecimento”. (Habeas Corpus no
2187215-95.2017.8.26.0000,
Rel.
Alexandre
Almeida,
11a
Câmara de Direito Criminal, j. 25.10.17, v.u.).
“Agravo em execução. Pretendida remição por
leitura. Indeferimento na origem. Decisão que se sustenta.
Ausência de previsão legal. Atividade que não se equipara a
estudo. Exegese do art. 126, § 1o, I, da LEP Agravo desprovido”.
(Agravo em Execução no 9000955-91.2017.8.26.0482, Rel. Ivan
Sartori, j. 27/03/2018).
Sendo assim, respeitado o entendimento do
voto do eminente Desembargador CAMILO LÉLLIS, acompanha-
se a douta maioria, para cassar a r. decisão proferida.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos infringentes.
EUVALDO CHAIB
Relator